Tribunal: TJDFT
Processo: 0700829-60.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino (PLANTÃO JUDICIAL) Número do processo: 0700829-60.2026.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: KEMILLY ANNAY SILVA ROCHA IMPETRADO: FUNDACAO DE ENSINO E PESQUISA EM CIENCIAS DA SAUDE - FEPECS, SECRETARIO DE ESTADO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL 00.394.601/0001-26, INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO D E S P A C H O Vistos em plantão judicial. Cuida-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por KEMILLY ANNAY SILVA ROCHA em face de ato atribuído ao SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL, à DIRETORA-EXECUTIVA DA FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA EM CIÊNCIAS DA SAÚDE – FEPECS e ao DIRETOR DO INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO – IADES, nos autos do Processo Seletivo para Residência Médica SES-DF 2026, programa de Anestesiologia, que excluiu a impetrante da fase de análise curricular por ausência de protocolo eletrônico, não aceitando o argumento em recurso administrativo de que houve falha técnica no sistema de envio de documentos. Em suas razões, a impetrante sustenta que foi aprovada na prova objetiva com nota de 72,500 pontos, conforme resultado preliminar publicado em 05/01/2026, adquirindo direito subjetivo de prosseguir para a fase de análise curricular, nos termos do edital. Alega que, durante o período destinado ao envio da documentação, enfrentou instabilidade e falhas técnicas no sistema eletrônico do IADES, impossibilitando a conclusão do upload e a geração do protocolo comprobatório, circunstância que resultou na sua exclusão da lista de candidatos analisados, conforme resultado preliminar da avaliação curricular publicado em 11/01/2026. Argumenta que esgotou a via administrativa, enviando quatro comunicações eletrônicas entre os dias 12 e 15/01/2026 (Docs. 08, 09, 11, 12, 13, 14), sem obter solução, tendo recebido negativa expressa do IADES em 15/01/2026, às 11h35, o que considera caracterizar ilegalidade e excesso de formalismo vedado pela Lei 9.784/99. Aduz que a cláusula editalícia que transfere integralmente ao candidato o risco de falha técnica é abusiva, pois o sistema eletrônico é de controle exclusivo da Administração, que responde objetivamente por suas falhas, não podendo prejudicar candidatos por problemas operacionais não imputáveis. Assevera que a exclusão viola os princípios da razoabilidade, eficiência, isonomia e o devido processo legal, previstos nos artigos 5o, LIV e LV, e 37 da Constituição Federal, além de afrontar a vinculação ao edital, pois impede a impetrante de computar pontuação curricular essencial à classificação final. Defende que não busca vantagem indevida, mas apenas que seus documentos sejam aceitos e analisados pela comissão examinadora, preservando a autonomia técnica da banca para atribuição de pontuação, sem interferência judicial no mérito da avaliação. Ao final, requer a concessão de liminar para determinar às autoridades coatoras que aceitem e procedam à análise curricular dos documentos da impetrante, ainda que fora do prazo original, ou, subsidiariamente, a reabertura excepcional do prazo para envio, garantindo sua participação provisória nas fases subsequentes. No mérito, pede a confirmação da segurança, declarando a nulidade da exclusão e determinando a análise curricular conforme critérios editalícios, além do reconhecimento da abusividade da cláusula que transfere o risco técnico ao candidato. A impetrante requereu os benefícios da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98 do CPC, deixando de recolher custas. É o relato do necessário. Cumpre ressaltar que o presente Mandado de Segurança foi recebido em plantão judicial do Segundo Grau de Jurisdição deste Tribunal às 10h48 do dia 16/01/2026. No plantão semanal somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense, nos termos do art. 3o do Ato Regimental no 02 de 13 de junho de 2017 e art. 4o e §1o da Portaria GPR n.o 772/2025, que regulamentam o plantão judicial do Segundo Grau de Jurisdição da Justiça do Distrito Federal. Em análise sumária ao feito, não obstante a vasta argumentação acerca da urgência da pretensão manifestada, observa-se que o objeto da ação é garantir a participação da impetrante em fase essencial de processo seletivo com cronograma em andamento, cujas etapas subsequentes já estão em curso, mas que possuem prazo fatal para matrícula até 31/03/2026. Neste aspecto, não se vislumbra, de plano, iminente perecimento do direito a se enquadrar nas restritas hipóteses regulamentadas para o plantão judicial, de modo a ensejar uma imediata manifestação jurisdicional que não possa aguardar o horário regular de expediente forense, que iniciará em praticamente uma hora, e o exame da tutela antecipada recursal ou efeito suspensivo pelo Desembargador originário competente. Remetam-se, portanto, os autos ao Relator. Brasília – DF, datado e assinado digitalmente. ANA CANTARINO Desembargadora Plantonista